Tribunal: TJDFT
Processo: 0718304-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0718304-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S A AGRAVADO: AMERICAN LABS IMPORTS E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por INDÚSTRIA QUÍMICA ANASTACIO S.A. contra a decisão do Juízo da 3a Vara Cível do Gama que, no cumprimento de sentença n. 0708282-07.2020.8.07.0004, movido em desfavor de AMERICAN LABS IMPORTS E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME, indeferiu a penhora do faturamento da empresa executada (ID 90338626, origem). Em suas razões (ID 26299975), narra ter sido indeferido o pedido sob o pretexto de não esgotadas as pesquisas de bens. Afirma que, apesar da oposição de embargos de declaração, com objetivo de impugnar a decisão hostilizada e sanar os vícios apontados, os aclaratórios foram rejeitados. Considera imprescindível o deferimento da medida, porquanto infrutíferas as pesquisas de bens já realizadas, bem como em razão do valor vultoso da dívida (R$ 1.146.846,47 – um milhão cento e quarenta e seis mil oitocentos e quarenta e seis reais e quarenta e sete centavos). Destaca o risco de dilapidação do patrimônio. Com tais argumentos, requer seja concedido o efeito suspensivo ativo ao presente recurso, possibilitando a imediata penhora sobre o faturamento da empresa agravada. No mérito, busca a confirmação da medida. Preparo efetuado (ID 26299977). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, a agravante busca a suspensão/reforma da decisão indeferiu a penhora do faturamento da empresa executada (ID 90338626, origem). Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. O cerne da discussão cinge-se à possibilidade de penhora de parte do faturamento da agravada. De fato, a constrição questionada é admitida no ordenamento jurídico pátrio, nos termos do artigo 835, inciso X, do CPC. Contudo, em juízo perfunctório, não verifico os pressupostos para o deferimento da medida ora vindicada. Embora sustente o risco de dilapidação do patrimônio, o agravante o faz de forma genérica, sem apontar atos concretos capazes de fundamentar suas alegações. Além disso, compulsando os autos, verifica-se ainda não ter sido realizada a pesquisa via sistema INFOJUD, a qual restou autorizada pelo juízo a quo no bojo da decisão resistida. Destarte, ausente a urgência do pleito, a controvérsia poderá ser dirimida quando do julgamento do mérito recursal, depois de instaurado o contraditório e a ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 9 de junho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator